Tribunal: STF
Processo: RE 636859
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Somente admite-se recurso extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça se a questão constitucional impugnada for nova. Assim, a matéria constitucional impugnável via RE deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. 



    II – A questão atinente aos pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de outros Tribunais possui natureza infraconstitucional.



    III - Agravo regimental improvido.